Tribunal: TJES
Processo: 5036856-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036856-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANDERSON DA CRUZ CAETANO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036856-55.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JEANDERSON DA CRUZ CAETANO

RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE APENAS QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que a requerida promoveu cobranças abusivas de juros, taxas administrativas (registro de contrato e avaliação do bem) e seguro prestamista inseridos em seu contrato de financiamento. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores cobrados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada improcedente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem: (i) na verificação dos aspectos legais para cobrança dos juros remuneratórios, das taxas administrativas previstas no contrato de financiamento e do seguro “prestamista”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Observa-se que o Recorrente pretende o reexame da discussão referente às cobranças lançadas no seu contrato de financiamento, quanto aos juros remuneratórios, bem como a título de tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, de avaliação de bem e seguro prestamista, de modo que, no que concerne às matérias atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

5. Quanto aos juros aplicados no contrato em debate, entendo que não restou caracterizada a alegada abusividade nesse particular, valendo inclusive a reprodução do seguinte trecho da r. sentença quanto ao tema: “[...]
Relativamente ao controle de onerosidade do percentual de juros, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas a cobrança em patamar superior ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado e no caso dos autos, se firmou contrato com percentual de 2,18% ao mês e 29,58% ao ano – id’s n.sº 80135832 e 80135833, sendo que média de mercado na época do contrato, conforme se extrai do site do BACEN, seria de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano. [...] Desse modo, não há que se falar em abusividade, pois aplicadas as condições do caso em tela, quais sejam:
data do contrato
e
taxa mensal
de juros para operação de crédito e aquisição de veículos para pessoa física, constata-se a média de juros cobrada neste período era de 1,94% ao mês, ou seja,
a taxa de juros prevista no contrato não chega ao triplo da média de mercado, sequer chega ao dobro,
de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade.

Em relação à capitalização diária de juros, afasta-se a tese de abusividade por suposta ausência de informação clara quanto aos índices utilizados, pois, o Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado de Súmula 541, entende que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso concreto, o contrato prevê juros de 2,18% ao mês e 29,58% ao ano. Como o índice anual supera o produto da taxa mensal por doze (2,18% x 12 = 26,16%), a capitalização está devidamente informada e acordada. Ademais, a capitalização com periodicidade diária é admitida pelo STJ (AgInt no REsp 1.775.108/RS), não havendo abusividade se o custo efetivo total (CET) foi previamente discriminado, permitindo ao consumidor o conhecimento prévio do encargo total. Portanto, sendo as prestações fixas (Tabela Price), o método de capitalização diária é apenas a decomposição matemática da taxa anual efetiva aceita pelo contratante
. [...]”. Nesse contexto, ato guerreado, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ), além disso o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado; o que não se enquadra no contrato em questão, considerando as taxas informadas na exordial.

6. No que se refere à cobrança realizada a título de “
registro de contrato
”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

7. Ademais, tendo demonstrado o Recorrido o efetivo registro promovido junto ao Detran quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento

8. No que se refere à “
tarifa de avaliação de bem
”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, o Recorrido demonstra ter procedido à efetiva avaliação do veículo, inclusive com lavratura de termo próprio, razão pela qual também regular a cobrança realizada.

9. Por outro lado, no que se refere às cobranças de “seguro prestamista”, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

10. Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informado tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972, até porque os instrumentos contratuais acostados aos autos (id’s 82609235 e 82609233), carecem de comprovação cabal da manifestação de vontade do consumidor, vez que inexiste assinatura do autor nos referidos contratos. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 2.699,24 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), que deve operar-se em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrido, podendo o valor ser abatido das parcelas futuras a serem pagas pela parte Autora.

IV. DISPOSITIVO

11. Em face das considerações alhures,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o Recorrido apenas ao ressarcimento da quantia cobrada a título de seguro prestamista, no importe de
R$ R$ 2.699,24 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)
, em dobro, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)